Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-84.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Contratos de empréstimo com autorização para descontos no benefício previdenciário do autor. Sentença recorrida que determinou a limitação dos descontos a 30% do valor do benefício previdenciário da autora. Requerente que pugna pela repetição do indébito referente aos valores cobrados para além do limite de 30% do valor do

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Contratos de empréstimo com autorização para descontos no benefício previdenciário do autor. Sentença recorrida que determinou a limitação dos descontos a 30% do valor do benefício previdenciário da autora. Requerente que pugna pela repetição do indébito referente aos valores cobrados para além do limite de 30% do valor do benefício. Impossibilidade. Valores que se destinaram à amortização do saldo devedor, não caracterizando enriquecimento ilícito da contratada. Pleito indenizatório. Valor dos descontos realizados que não acarreta, pelo conjunto exposto nos autos, situação de penúria excessiva a ensejar indenização por danos morais. Pleito de reforma da sentença. Orientação jurisprudencial no sentido de limitar os descontos de empréstimos com autorização de desconto em benefícios a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos, em analogia ao entendimento relativo a empréstimos consignados em folha de pagamento. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004908-84.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelada
MARIA
AUGUSTA
MOREIRA
DAMETO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-84.2020.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 35.673
Apelação no: 1004908-84.2020.8.26.0066
Comarca: BARRETOS
Apelante/Apelado: MARIA AUGUSTA MOREIRA DAMETO
Apelado/Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória. Contratos de empréstimo com autorização
para descontos no benefício previdenciário do autor.
Sentença recorrida que determinou a limitação dos
descontos a 30% do valor do benefício previdenciário da
autora. Requerente que pugna pela repetição do indébito
referente aos valores cobrados para além do limite de 30%
do valor do benefício. Impossibilidade. Valores que se
destinaram
à
amortização
do
saldo
devedor,
não
caracterizando enriquecimento ilícito da contratada. Pleito
indenizatório. Valor dos descontos realizados que não
acarreta, pelo conjunto exposto nos autos, situação de
penúria excessiva a ensejar indenização por danos morais.
Pleito de reforma da sentença. Orientação jurisprudencial no
sentido de limitar os descontos de empréstimos com
autorização de desconto em benefícios a 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos percebidos, em analogia ao
entendimento relativo a empréstimos consignados em folha
de pagamento. Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em
face da r. sentença de fls. 123/129 que, em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido
para determinar a suspensão dos descontos mensais em conta corrente da
autora até que não ultrapassem 30% do valor de seu benefício
previdenciário, com a condenação das partes em custas, despesas e
honorários arbitrados em um salário mínimo, a serem divididos
igualmente entre os litigantes em decorrência da sucumbência recíproca
observada
Irresignada, a autora interpõe recurso de
apelação, aduzindo, em suma, a necessária condenação da ré em danos
morais, em vista da reconhecida abusividade da conduta da ré em
realizar descontos excessivos em seu benefício previdenciário, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-84.2020.8.26.0066 -Voto no
3
repetição dos valores descontados para além do limite de 30% do
referido benefício.
Apelação da requerida pugna pela reforma da
sentença, tendo em vista que não cabe limitação legal dos descontos em
contrato de mútuo comum, devendo prevalecer a autonomia da vontade
de na contratação.
Contrarrazões em fls. 156/168 e 170/176.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a
autora busca a limitação dos descontos abusivos em seu benefício
previdenciário do autor, além de indenização por danos morais
supostamente decorrentes dos descontos em patamar além do máximo
permitido em lei e repetição dos valores cobrados a maior.
A r. sentença recorrida, reconhecendo o patamar
excessivo dos descontos, determinou sua limitação a 30% do valor
percebido mensalmente pela autora a título de benefício previdenciário,
com a condenação recíproca das partes em custas, despesas e honorários.
Diante de tal contexto, vejamos:
Deve-se esclarecer, prima facie, que há que se falar
em repetição do indébito referente aos valores cobrados além do patamar
de 30% do valor percebido pela autora a título de benefício
previdenciário.
De fato, a cobrança realizada, ainda que ultrapasse o
desconto mensal máximo permitido para empréstimos na modalidade
consignada, não se consubstancia em enriquecimento ilícito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-84.2020.8.26.0066 -Voto no
4
instituição financeira, mas em parcela destinada à amortização do saldo
devedor decorrente do mútuo contratado.
Assim, tendo em vista que o requerido procedia aos
descontos conforme pactuado e formalizado com a autora, nos termos
dos contratos anexos, este fato não implica em dano material ou
enriquecimento ilícito da prestadora do serviço, salvo em situações
excepcionais que não se observam in casu. A este respeito:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

Preliminares de concessão de efeito suspensivo e impugnação à justiça
gratuita. Preliminares afastadas. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMPRÉSTIMO Descontos em conta corrente e folha de pagamento
autorizados pela autora
No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da remuneração
Orientação jurisprudencial de que os descontos de empréstimo em
conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento
para empréstimos consignados em folha de pagamento Recurso do
requerido não provido. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

DANOS MORAIS
A indevida negativação do nome da parte
requerente acarreta danos de ordem moral Danos morais configurados
Pedido indenizatório procedente
O valor da indenização no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os elementos
fáticos retratados nos autos, bem como os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, corrigidos monetariamente a partir
do arbitramento e juros de mora a partir da citação, em razão da
responsabilidade contratual
Recurso da autora provido. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER REPETIÇÃO DO INDÉBITO E MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-84.2020.8.26.0066 -Voto no
5
Requerido que procedia aos descontos conforme pactuado e
formalizado com a autora, nos termos dos contratos anexos.
Inexistência de devolução. Eventual descumprimento da obrigação e
pagamento de multa deve ser requerida pelas vias próprias. Recurso
da autora não provido. (grifo nosso)
(TJSP; Apelação Cível 1000319-65.2017.8.26.0224; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)
Busca ainda a autora a condenação da requerida em
indenização por danos morais decorrente do ato ilícito caracterizado
pelos descontos superiores a 30% do valor líquido do benefício
previdenciário do autor. Aduz que os comprovantes acostados à inicial
detalham a abusividade praticada pela requerida.
Da
análise
dos
referidos
documentos,
especificamente em fls. 16, se verifica que de fato houve desconto
indevido que ultrapassou a margem de 30% do valor líquido do
benefício previdenciário da autora.
No entanto, não se verifica que o valor cobrado
relativo ao presente instrumento contratual, discriminado sob o título
“empréstimo sobre a RMC”, no valor de R$ 67,03, tenha caracterizado
cobrança abusiva passível de levar a requerente a estado de penúria
material, tampouco se verificando má-fé da contratada, na medida em
que a requerente não impugna, em sua exordial, a regularidade da
contratação, limitando-se a aduzir à abusividade no patamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-84.2020.8.26.0066 -Voto no
6
descontos direcionados ao adimplemento do contrato.
Não se verifica, portanto, situação capaz de
provocar abalo psíquico passível de indenização por danos morais nos
termos pleiteados pela requerente.
No que tange ao pedido de reforma da sentença
elaborado pela requerida, tampouco lhe assiste razão.
De fato, conquanto tenha sido contratado o mútuo
na modalidade “Crédito BB Renovação”, com discriminação dos valores
das parcelas a serem quitadas mediante consignação em folha de
pagamento, não se pode perder de vista que todo ser humano deve
possuir condições dignas de sobrevivência própria e da sua entidade
familiar, sendo, nesse sentido, o entendimento mais adequado aquele
que permite a efetivação dos descontos, desde que limitado a percentual
que não implique em situação desfavorável ao devedor, situação que
poderia impedir a sua subsistência, o que, mais adequado, sem perder de
vista o direito do credor ao recebimento do crédito, mostra-se que os
descontos sejam limitados a 30% do valor relativo aos proventos
auferidos pela parte autora, aplicando, analogicamente, o entendimento
para empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido, a
orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS
EM
FOLHADE PAGAMENTO. DÉBITO EM
CONTA-CORRENTE.
LIMITAÇÃO.
PERCENTUAL
DE
30%
(TRINTA
PORCENTO).
DEFICIÊNCIA
NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-84.2020.8.26.0066 -Voto no
7
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO
OBJURGADA.
SÚMULAS
284/STF
E
182/STJ
.O
STJ
vem
consolidando
o
entendimento de que os descontos de mútuos
em conta-corrente devem ser limitados a 30%
(trinta porcento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o
entendimento para empréstimos consignados
em folha de pagamento (EDcl no AgRg
noAREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013,
DJe17/9/2013).”(AgRg no REsp 1535736/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDATURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe 18/11/2015) (o grifo não consta do
original)
Não resta, ante o exposto, reforma pertinente da
sentença recorrida no que tange à tutela de urgência ali tornada
definitiva para a limitação dos descontos referentes ao instrumento
jurídico ora analisado.
Pelo exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento aos recursos. Em razão do ora decidido, verificada a
manutenção da sucumbência recíproca das partes, nos termos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-84.2020.8.26.0066 -Voto no
8
patamares fixados pelo MM. Juízo a quo.
Roberto Mac Cracken
Relator